Tribunal: TJDFT
Processo: 0742340-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742340-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS AURELIO CAMPELO FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por MARCOS AURÉLIO CAMPELO FERREIRA contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia - DF , que, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas, indeferiu o pedido de tutela de urgência , a fim de que fosse instaurado o processo de repactuação com a limitação imediata dos descontos em sua renda a 35%, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “(...) Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, que busca a instauração de processo de repactuação de dívidas conforme os termos dos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor (CDC), com vistas à limitação imediata dos descontos incidentes sobre sua renda mensal ao percentual de 35%. É o breve relatório. Decido. Na forma do art. 300, do CPC, tenho que a tutela de urgência vindicada não merece acolhida. Em primeiro lugar, reputo que o procedimento instaurado pela Lei n. 14.181/2021 é incompatível com o regime das tutelas provisórias porque exige que haja constante diálogo entre as partes, em contraditório. As tutelas de urgências implicam em antecipação de provimento final sem oitiva prévia da parte adversa, em franco descompasso com a natureza conciliatória que informa o processo de repactuação de dívidas. Ademais, até o momento, não há nos autos provas inequívocas de que os descontos realizados sobre a conta corrente da parte autora tenham ocorrido de forma irregular ou sem amparo nos contratos firmados, sendo indispensável o contraditório para apurar se, de fato, houve alguma conduta danosa por parte dos requeridos. O simples superendividamento não justifica, por si só, o deferimento da tutela para repactuação de dívidas sem o adequado exame das circunstâncias contratuais, especialmente considerando que a própria Lei no 14.181/2021 prevê uma etapa específica de diálogo e negociação para esses casos. Além disso, o mero inadimplemento não configura situação de urgência apta a justificar a concessão da tutela. Em tais circunstâncias, deve-se evitar o deferimento precipitado de medidas que possam comprometer as relações contratuais vigentes, resguardando-se o direito das partes ao contraditório e à ampla defesa. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Intimem-se. A inicial, quanto ao mais, não está apta ao processamento.” (ID 250932897, processo de origem no 0726372-90.2025.8.07.0003 ). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão não está em consonância com o ordenamento jurídico, uma vez que sua situação de superendividamento foi demonstrada, com um comprometimento de 155,42% de sua remuneração bruta mensal. Sustenta que suas despesas mínimas para sobrevivência, no valor de R$ 6.969,02, são superiores ao seu salário líquido de R$ 6.635,73 (seis mil, seiscentos e trinta e cinco reais e setena e três centavos), resultando em um saldo negativo mensal de R$ 333,29 (trezentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos), o que o obriga a escolher quais contas pagar. Assevera que a decisão de primeira instância sequer considerou as alegações sobre a inconstitucionalidade do Decreto 11.567/2023, que, segundo ele, fere a dignidade da pessoa humana e a proteção constitucional ao salário-mínimo. Pontua que, ao contrário do afirmado na decisão, o mero inadimplemento não é o fundamento do pedido, mas sim a proteção ao mínimo existencial, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, para garantir sua sobrevivência e de sua família. Pondera que o interesse de agir está presente, pois o procedimento da lei do superendividamento é necessário e adequado para sua pretensão, uma vez que sem a intervenção judicial sofrerá prejuízos em sua subsistência. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao recurso e a antecipação da tutela recursal , para determinar a limitação dos descontos em sua folha de pagamento e contracheque a 30% ou, alternativamente, que o pagamento seja realizado conforme a planilha de repactuação apresentada para garantir seu mínimo existencial. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência ; que a petição inicial seja recebida, determinando a citação dos réus para a audiência de conciliação ; que os réus se abstenham de incluir seu nome em cadastros de restrição de crédito ; e, em caso de não haver acordo, que a ação seja convertida para o rito de superendividamento com plano judicial compulsório. Deixa de juntar preparo por litigar sob os benefícios da justiça gratuita. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à instauração do processo de repactuação de dívidas com a limitação imediata dos descontos incidentes sobre a renda do autor ao percentual de 35% (trinta e cinto por cento). O recorrente sustenta o desacerto da decisão, uma vez que sua condição de superendividado estaria demonstrada nos autos, com o comprometimento de sua renda em patamar que inviabiliza a garantia do mínimo existencial para si e sua família. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Sobre a temática, a Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para tratar da prevenção e do tratamento do superendividamento, instituiu um procedimento específico para a repactuação de dívidas. O artigo 54-A, § 1o, do CDC define o superendividamento como a manifesta impossibilidade de o consumidor, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial. Para a concessão da tutela de urgência, como a pleiteada, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos são cumulativos, e a ausência de um deles obsta o deferimento da medida liminar. Volvendo-se ao caso em análise, é de ressaltar que a decisão de origem fundamentou o indeferimento da tutela de urgência na incompatibilidade do regime das tutelas provisórias com a natureza conciliatória do processo de repactuação de dívidas, que pressupõe o diálogo entre as partes. O Juízo a quo pontuou, ainda, a necessidade de contraditório para apurar a regularidade dos descontos efetuados na conta do autor. Ademais, constata-se que, embora o agravante apresente planilhas e argumente sobre o comprometimento de sua renda, a análise da probabilidade do direito, em sede de cognição sumária, fica prejudicada sem a oitiva da parte contrária e a verificação da legalidade dos contratos firmados. A própria decisão recorrida assinala que "o simples superendividamento não justifica, por si só, o deferimento da tutela para repactuação de dívidas sem o adequado exame das circunstâncias contratuais". Por fim, ressalto que a arquitetura da legislação sobre o superendividamento foi erguida sobre um pilar de consenso, valorizando a criação de uma mesa de renegociação como o primeiro passo para a solução da crise financeira do consumidor. Interromper os descontos em caráter liminar, antes mesmo de se inaugurar essa instância de acerto consensual, seria subverter a própria lógica do procedimento especial. Uma intervenção judicial impositiva e unilateral, neste momento inicial, mostra-se antagônica à metodologia da lei, que aposta na construção de uma saída negociada e na cooperação entre as partes, em vez da adjudicação prematura de uma decisão que deveria ser o resultado, e não o ponto de partida, do processo de repactuação. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator